Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002060-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), MARIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 744.256.251-53 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada contradição da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por WAGNER LUIS MACHADO, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1002060-85.2021.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL” onde litiga com EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A e tramita originalmente perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 127977185 o colegiado por unanimidade, proveu em parte o recurso.

Em apertada síntese, requer o ora embargante em suas razões sob ID. 129370164 que sejam providos os presentes embargos para corrigir o erro material e fixar honorários observando o percentual legal para cada parte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de contradição na decisão embargada.

Isso porque, a contradição significa em dizer que na decisão se 'disse e não disse ao mesmo tempo', o que gera dúvidas às partes se a decisão disse ou se não disse.

Em outros termos, serve para afastar incertezas do que foi julgado.

Veja-se pela doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

Levando em conta estas premissas a respeito da contradição é que assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão atacado modificou a sentença, extirpando a condenação pecuniária e deixando a verba sucumbencial sem parâmetro.

Pois bem.

O presente recurso versa somente sobre irresignação quanto aos honorários advocatícios arbitrados.

Requer a parte recorrente a modificação da incidência dos honorários de sucumbência.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2o do CPC preceitua que serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8o, do mencionado dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Pois bem.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2o, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência. 6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Assim sendo, o art. 85, § 2o do CPC possui ordem de preferência para fixação de honorários advocatícios que deve obrigatoriamente ser observada, de modo que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor do proveito econômico, contudo, este se mostra irrisório, motivo pelo qual deve incidir sob o valor da causa atualizado.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de correção da decisão embargada no tocante aos honorários advocatícios.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Deixando de existir valor da condenação, sabendo do valor irrisório do proveito econômico - (R$ 148,30) – e decaindo o autor/recorrido de metade dos pedidos, fixam-se pro rata os honorários advocatícios sob o valor da causa atualizado, mantendo o importe arbitrado em instância primeva.”

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO com efeitos infringentes, para modificar a incidência dos honorários sucumbências para o valor da causa atualizado de forma pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022